Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-07.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006133-07.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALEX
VICENTE DA SILVA, é apelado PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-07.2019.8.26.0477 -Voto no 30084
2
VOTO No: 30.084
APELAÇÃO No: 1006133-07.2019.8.26.0053
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JOSÉ EUGÊNIO DO AMARAL SOUZA NETO
APELANTE: ALEX VICENTE DA SILVA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
Concurso público. Guarda Civil Municipal. Reprovação no
exame psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse
resultado. Cabimento de prova pericial, tempestivamente
requerida. Sentença anulada. Recurso provido, com
determinação.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação ajuizada para se declarar nulo ato que, em concurso público para
provimento de cargos de Guarda Civil de 4a Classe da Prefeitura Municipal de Praia
Grande, reprovou o autor na prova de aptidão psicológica.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 191/200.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.561, de 4
de junho de 2020, publicado em 5 de junho de 2020, em decorrência da situação mundial
em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-07.2019.8.26.0477 -Voto no 30084
3
Inscreveu-se o autor no concurso público de Provas e Títulos para o
cargo de Guarda Civil de 4a Classe da Prefeitura Municipal de Praia Grande, desenvolvido
em etapas, quais sejam prova objetiva, avaliação antropométrica e de aptidão física e, por
fim, avaliação psicológica para uso e porte de armas de fogo.
Por haver sido considerado inapto na avaliação psicológica, ajuizou
esta ação para tornar nulo esse resultado e poder prosseguir no certame. Improcedente, ele
apelou, com denúncia preliminar de cerceamento de defesa.
Sabe-se haver pertinência, em concursos para ingresso no serviço
público, de exames psicológicos para avaliação dos candidatos, com previsão objetiva do
quanto a ser avaliado dos concursandos.
Sobre assim ser, colho no E. Superior Tribunal de Justiça que a
jurisprudência dos nossos Tribunais tem admitido a exigência da aprovação em exame
psicotécnico no edital de concurso público para provimento de certos cargos, com vistas à
avaliação intelectual e profissional do candidato, desde que claramente prevista em lei,
renegando, todavia, a sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador,
susceptível de ocorrer procedimento seletivo discriminatório (RMS 14.395, j. 23.03.2004,
DJU 26.04.2004).
Isso realçado, houve indicação no Edital sobre a realização de
avaliação psicológica, de caráter eliminatório (pág. 53):
7.4. A avaliação psicológica levará em conta as características
especiais que a função exige, destinar-se-á verificar a capacidade do
candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao
desempenho da função pretendida, nas condições atuais oferecidas pela
Prefeitura. Essa verificação dar-se-á por meio de instrumental
competente, consoante com a legislação em vigor, a fim de constatar a
existência de fatores considerados imprescindíveis para o manuseio de
arma de fogo atestado em laudo psicológico conclusivo emitido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-07.2019.8.26.0477 -Voto no 30084
4
psicológico da Polícia Federal ou por esta credenciado.
7.5. Os aspectos psicológicos a serem verificados serão divulgados
no Edital de Convocação para a realização da avaliação psicológica.
7.6. Os procedimentos serão realizados em conformidade com a
legislação geral e especifica em vigor.
7.7. A avaliação psicológica terá caráter eliminatório, sendo o
candidato considerado “APTO” ou “INAPTO” para exercício da
função, conforme descrição:
7.7.1. “APTO”: significa que o candidato apresentou, no
Concurso, o perfil psicológico para realizar as atividades
imprescindíveis constantes deste Edital.
7.7.2. “INAPTO”: significa que o candidato não apresentou, no
Concurso, o perfil psicológico compatível para realizar as atividades
imprescindíveis constantes deste Edital.
7.8. A condição “INAPTO” na avaliação psicológica pressupõe,
tão somente, a inadequação ao perfil psicológico exigido para o
desempenho das funções inerentes à categoria pretendida no presente
Concurso Público.
7.9. Nenhum candidato “INAPTO” será submetido a novo teste
dentro do presente Concurso.
7.10. O motivo de “INAPTO” ao perfil profissiográfico somente
será informado ao candidato ou ao seu representante legal, atendendo
aos ditames da ética psicológica, e mediante requerimento a ser
protocolado nas formas estabelecidas no Edital de divulgação dos
resultados.
Colhe-se do referido edital visto nas págs. 96/97:
A avaliação psicológica levará em conta as características
especiais que a função exige, de acordo com o Anexo V da Instrução
Normativa INDPF N° 78/2014 e destina-se a verificar a capacidade do
candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-07.2019.8.26.0477 -Voto no 30084
5
desempenho da função pretendida, nas condições atuais oferecidas pela
Prefeitura. Essa verificação dar-se-á por meio de instrumental
competente, consoante com a legislação em vigor, a fim de constatar a
existência de fatores considerados imprescindíveis para o manuseio de
arma de fogo atestado em laudo psicológico conclusivo emitido por
psicólogo da Polícia Federal ou por esta credenciado.
A Avaliação Psicológica Específica, que será realizada pelo
Instituto Psicotécnico Cosme e Damião LTDA EPP atenderá ao disposto
no artigo 4°, inciso III, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; nos
artigos 12, inciso VII, 36, 37 e 43, todos do Decreto 5.123, de 10 de julho
de 2004; da Instrução Normativa 78 - DG/DPF, de 10102/2014 que tem
a finalidade de estabelecer procedimentos para o credenciamento e
fiscalização da aplicação e correção dos exames realizados por
psicólogos, responsáveis pela expedição do laudo que ateste a aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Nesses termos, o Laudo Psicológico no 419/2019, elaborado em
26/03/2019 pelo Instituto Psicotécnico Cosme e Damião EPP (pág. 95), contratado para a
realização dessa etapa do concurso, apenas apontou a inaptidão do candidato sem nenhuma
referência à motivação.
Por outra, solicitados esclarecimentos pela Procuradoria do
Município sobre fatos/questões relativos àquela conclusão, do total de dez tópicos a
psicóloga do Instituto respondeu apenas dois, asseverando inaptidão por apresentar
indicadores psicológicos restritivos e ausência de indicadores psicológicos necessário que
possam compensar e equilibrar a personalidade, segundo a IN 78 DPF-2014 (págs.
82/84). Também indicou os instrumentos de avaliação (pág. 110).
Dessarte, a motivação apresentada para justificar a inaptidão do
requerente, mostra-se demasiadamente subjetiva, quase evasiva, respeitado, obviamente, o
trabalho dos profissionais que aplicaram o teste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-07.2019.8.26.0477 -Voto no 30084
6
É certo haver avaliação psicológica por profissional contratado
pelo autor (págs. 29/35), indicativo, no entanto, sem a força pretendida por ele, pois não
sujeito ao contraditório constitucional. Também respeitada a atividade da profissional que
o atendeu, o atendimento foi particular e privado, dissonante, pois, da regras do edital.
Nada obstante esse registro, houve expressa indicação, pelo autor,
sobre necessidade de prova pericial, como se lê, v.g., nas págs. 10, 149 e 166/167, motivo
por que se torna imperioso determinar se dê prova pericial, o que ora se faz, observado ter
sido indeferida essa prova no I. Juízo de origem, por época da prolação da r. sentença.
Ante o exposto, entendo haver razão no inconformismo, motivo
por que anulo a r. sentença para determinar que, no I. Juízo de origem, se dê a dilação
probatória indicada pelo autor.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso, com determinação.
BORELLI THOMAZ
Relator